Tribunal: TJPA
Processo: 0006175-56.2013.8.14.0012
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ? IMPROCEDÊNCIA. LOTAÇÃO EXCEDIDA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A transferência da execução da pena para estabelecimento prisional diverso não constitui direito subjetivo do sentenciado, ainda que possua vínculos familiares no local em que pretende o cumprimento da reprimenda, cabendo ao Juízo da Execução avaliar, além dos interesses pessoais do apenado, se a medida é conveniente à administração pública. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: RAFAEL PINTO PRESTES
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0006175-56.2013.8.14.0012
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA. LOTAÇÃO EXCEDIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A transferência da execução da pena para estabelecimento prisional diverso não constitui direito subjetivo do sentenciado, ainda que possua vínculos familiares no local em que pretende o cumprimento da reprimenda, cabendo ao Juízo da Execução avaliar, além dos interesses pessoais do apenado, se a medida é conveniente à administração pública.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: RAFAEL PINTO PRESTES
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0006175-56.2013.8.14.0012

RELATÓRIO

RAFAEL PINTO PRESTES,
interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o pedido de transferência do apenado para as comarcas de Cametá/PA ou Mocajuba/PA.

Aduziu que, o agravante tem o direito de cumprir a sua pena em local mais próximo e acessível aos seus familiares. E que tal fator, incidiria positivamente, no seu retorno ao convívio social.

Alega que, psicologicamente, emocionalmente e financeiramente, será mais benefício para o agravante, sua transferência, tendo em vista que, o apenado deverá permanecer em regime fechado, pelos próximos 10 (dez) anos.

Em contrarrazões o Ministério Público foi pelo conhecimento e improvimento do recurso, sendo mantida a decisão por estar em conformidade com as disposições legais.

O juízo
a quo
manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do Recurso, para que seja mantida
in totum
a sentença proferida pelo Juízo de Execuções.

É o relatório.

V O T O:

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital, para reformar a presente decisão quanto a transferência para o Centro de Recuperação de Cametá/Pa ou Mojcajuba/PA.

Compulsando os autos, verifica-se que o apenado iniciou o cumprimento de sua pena na Unidade prisional CRPP3, onde cumpre pena em regime fechado, pelo crime tipificado no artigo 157, §3º do CPB.

Considerando que o agravante é natural de Cametá, a defesa requereu a sua transferência para o presidio de Cametá ou alternativamente para o presidio de Mocajuba.

Diante desses fatos, o agravante peticionou ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém requerendo sua transferência para estabelecimento prisional na Comarca de Cametá ou Mocajuba, o qual foi negado, pois, em consultas as casas penais, a SUSIPE (hoje SEAP) informou que, não há possibilidade da transferência pleiteada, pelo fato dos Centros de Recuperação de Cametá e Mocajuba estarem com indisponibilidade de vaga.

Como se vê, a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Belém se assentou na indisponibilidade de vagas e superlotação no sistema prisional da Comarca de Cametá/PA e Mocajuba/PA, de acordo com ofício da SUSIPE nº 3143/2019, motivo que justifica a não admissão do recorrente no estabelecimento penal pleiteado.

Ademais, ressalto que não obstante o artigo 103, da Lei de Execução Penal, preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, considerando a importância de tal convívio para a sua ressocialização, além de ser assegurado constitucionalmente o direito do preso de assistência da família, a transferência do local da pena não se trata de direito subjetivo do sentenciado, ainda que possua vínculos familiares na localidade onde pretende cumprir a reprimenda imposta, cabendo, na verdade, ao Juízo da Execução avaliar, além dos interesses pessoais do apenado, se a medida é conveniente à administração pública.

Nesse sentido, os seguintes julgados:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA CUMPRIR PENA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ART. 86 DA LEP. FALTA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO NA COMARCA DE DESTINO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A deprecação da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça de um estado (art. 86 da LEP) para ser executada em outra unidade federativa não constitui direito absoluto do réu, ainda que sob o fundamento de proximidade com a família. Cabe ao Juízo das Execuções analisar a viabilidade da transferência, fundada a decisão não somente nas conveniências pessoais do apenado, mas também nas da administração pública. As circunstâncias de cada caso é que devem justificar a medida.
2. O ato judicial atacado no habeas corpus foi exarado em consonância com o art. 86, § 3°, da LEP, porquanto as instâncias ordinárias, de forma motivada, indeferiram o pedido de deprecação da pena por falta de estabelecimento penal na comarca de destino, razão pela qual não há falar em flagrante ilegalidade ao direito de locomoção do agravante. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RHC 58.528/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017)¿.

Desse modo, vislumbro que a decisão agravada deva ser mantida, vez que se encontra condizente com as normas e com entendimento pátrio.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a decisão do Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora